Tribunal: CARF
Processo: 15374.000451/2007-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.000451/2007-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.334 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de janeiro de 2020
Recorrente
GLOBEX UTILIDADES S/A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2003
PER/DCOMP. ERRO DE FATO. NÃO COMPROVAÇÃO. LIQUIDEZ E
CERTEZA.
Não comprovado o erro de fato no preenchimento da DCTF, deve ser
indeferido o pleito compensatório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Júnior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada), Bianca
Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente). Ausente o conselheiro Lucas
Esteves Borges, substituído pela conselheira Mauritânia Elvira Sousa Mendonça.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado
contra o acórdão 12-23.246, proferido pela 7a Turma da DRJ/RJO1, que, ao apreciar a
manifestação apresentada, por unanimidade de votos, julgou-a improcedente.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
Trata o processo de DCOMP Eletrônica, abaixo listadas, onde a interessada pretende
compensar débitos mediante aproveitamento de crédito decorrente de Imposto de Renda
Retido na Fonte incidente sobre Juros de Capital Próprio, no valor de R$ 577.463,64.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.000451/2007-51
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.334 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.000451/2007-51

Estão sendo tratadas seguintes DCOMP:

Em 01/12/2008, após análise, foi emitido Despacho Decisório pela DERAT/DIORT, fl.
36, com base no Parecer Conclusivo n° 483/2008, fls. 32/35, não reconhecendo o direito
creditório e não homologando as compensações.
O indeferimento do pleito teve como motivo o descumprimento do previsto no artigo
170 do CTN, ou seja, falta da demonstração da certeza e liquidez do crédito, em razão
do fato de que não ficou comprovado se o imposto de renda retido na fonte incidente
sobre os juros de capital foi utilizado como antecipação do devido na declaração de
ajuste, conforme previsto no artigo 9% §3° da Lei n° 9.249/95.
A interessada tomou ciência da decisão em 08/12/2008, conforme AR fls. 49.
Inconformada, apresentou manifestação de inconformidade em 05/09/2008, fls. 53/57,
com as seguintes alegações:
• Afirma que possui o crédito decorrente de imposto de renda retido na fonte sobre JCP,
em 06/08/2003, no valor de R$ 577.463,64, feito pelo Banco Investcred Unibanco S.A.
Anexa a guia de recolhimento e o comprovante de retenção.
• Esclarece que a sua efetiva compensação se deu com o próprio IRRF por ocasião do
pagamento de JCP a acionistas residentes no exterior e no Brasil, conforme artigo 9° da
Lei n° 9.249/95, formalizada nas DCOMP apresentadas.
• Afirma que não houve a utilização do IRRF como antecipação do devido na
declaração de ajuste anual, pois a requerente apurou naquele ano prejuízo, como
evidencia a sua DIPJ/2004.
• De fato, diversamente do que noticia o despacho decisório, está registrada na Ficha 12
A da declaração anual que o imposto de renda retido na.fonte, no valor total de R$
4.767.322,26,-não y chegou_a ser_deduzido, já que não houve imposto de renda a pagar
naquele ano.
• Apurou prejuízo no valor de R$ 51.269.575,31.
Na seqüência, foi proferido o acórdão recorrido, que julgou improcedente a
manifestação apresentada, com o seguinte ementário:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO - NÃO - HOMOLOGAÇÃO.
A falta de comprovação do direito líquido e certo, requisito necessário para
compensação, conforme o previsto no art. 170 da Lei N° 5.172/66 do Código Tributário
Nacional, acarreta o indeferimento do pedido e a não-homologação da compensação .
Solicitação Indeferida
Ciente do acórdão recorrido em 13/10/2009 (fl. 138), e com ele inconformado,
a recorrente apresentou em 11/11/2009 (fls. 139), tempestivamente, recurso voluntário, através
de patrono legitimamente constituído, pugnando por provimento, onde apresenta argumentos que
serão a seguir analisados.
É o Relatório.

Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.334 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.000451/2007-51

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Da Análise do Recurso Voluntário
A lide diz respeito ao pretenso direito creditório reclamado pelo contribuinte,
por meio das DCOMPs n° 00903.69846.301203.1.3.06-6247 e 41278.38501.070104.1.7.06-
0163, onde se informa a existência de crédito decorrente de IRRF incidente sobre Juros de
Capital Próprio, no valor de R$ 577.463,64, conforme demonstrativo abaixo:
.
De acordo com o Despacho Decisório, não foi homologada a compensação
declarada, pela falta de demonstração da certeza e liquidez do crédito, por não ter sido
comprovado se o imposto de renda retido na fonte incidente foi utilizado como antecipação do
devido na declaração de ajuste, conforme previsto no artigo 9o, §3o da Lei no 9.249/95.
Irresignado, o contribuinte apresenta Manifestação de Inconformidade,
sustentando, em síntese, haver provado a certeza e liquidez do crédito declarado, no valor de R$
577.463,64; que não houve a utilização do IRRF como antecipação do devido na declaração de
ajuste anual, pois apurou naquele ano prejuízo, como evidencia sua DIPJ/2004, e; que,
diversamente do que noticia o despacho decisório, está registrada na Ficha 12A da declaração
anual que o imposto de renda retido na fonte não chegou a ser deduzido, pois não houve imposto
de renda a pagar no período.
Apreciando suas alegações, a DRJ competente decidiu julgar improcedente a
manifestação de inconformidade, por não ter sido comprovado que estão cumpridos os requisitos
previstos no artigo 170 do CTN. Para maior clareza, reproduz-se trechos do decisium:
Trazendo ao caso concreto, como a interessada apresentou a presente DCOMP com o
objetivo de aproveitar o imposto de renda retido na fonte incidente sobre os juros de
capital próprio, mister se faz verificar se ela não teria utilizado este mesmo valor na
formação do saldo negativo do IRPJ do período. Foi com este objetivo que ocorreu a
diligência, mas sem sucesso já que a interessada não atendeu às intimações.
Logo, já que não ficou comprovado que o crédito foi aproveitado também como
antecipação do imposto devido, formando o saldo negativo de IRPJ, a DERAT decidiu
pelo indeferimento do pedido em razão da falta de comprovação da certeza e liquidez do
crédito.
Em sua manifestação de inconformidade, a interessada afirma que não houve utilização
do IRRF sobre JCP para dedução do imposto anual relativo ao exercício de 2003, já que
naquele ano a empresa apurou prejuízo, como evidencia sua DIPJ2004.
Ora, ocorre que em sua afirmativa não se conclui que o suposto crédito não foi
computado na formação do saldo negativo do IRPJ. Não importa se houve prejuízo ou
não. O que não pode ocorrer é que o crédito, objeto de restituição no presente, também
seja um dos componentes da formação do saldo negativo de IRPJ, também passível de
restituição ou compensação, conforme artigo 6°, §1°, inciso II da Lei n° 9.430/96.
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.334 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.000451/2007-51

Em outras palavras, a comprovação necessária para o deferimento do pedido é que o
montante de R$ 577.463,64 não estaria contabilizado no montante de IRRF formador do
saldo negativo no valor de R$ 4.767.322,26. Esta demonstração não consta nos autos.
Aliás, da análise da Ficha 53 — Demonstrativo do Imposto de Renda Retido na Fonte (
Processo 15374.721254/2008-50 apenso ao presente — fls. 33/35) — consta a
informação de IRRF incidente sobre os Juros de Capital Próprio no montante de R$
214.425,94, incidente sobre os rendimentos no valor de R$ 1.429.506,27, pagos pelo
Banco Investcred Unibanco S.A. Ora, esta declaração leva-me a conclusão de que, no
mínimo, esta parcela do crédito compõe o saldo negativo de IRPJ. Logo, mais uma vez,
a certeza e liquidez do crédito ficam comprometidas.
Portanto, o motivo que fundamentou o indeferimento do pedido permanece ainda, posto
que a manifestação de inconformidade não foi capaz de comprovar que estão cumpridos
os requisitos previstos no artigo 170 do CTN.
Inconformado com a r. decisão, o contribuinte apresenta suas razões recursais,
reiterando as alegações iniciais, carreando aos autos parte da sua DIPJ do período, especialmente
a Ficha 53 - Demonstrativo do Imposto de Renda Retido na Fonte, informe de rendimentos e
retenções efetuadas pelo Banco Investcred, CNPJ: 61.182.408/0001-16 (fls. 157 e ss).
Mérito
Tratando-se de pleito compensatório de crédito, o contribuinte possui o ônus de
prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. Em outras palavras, o sujeito passivo possui o
encargo de comprovar, por meio de documentos hábeis e idôneos, a existência do direito
creditório, demonstrando que o direito invocado de fato existe. Logo, cabe ao sujeito passivo
trazer aos autos os elementos aptos a comprovar a existência de direito creditório, capazes de
demonstrar, de forma cabal, que a Fiscalização incorreu em erro ao glosar seu pleito creditório.
No caso em análise, o direito creditório pleiteado diz respeito ao imposto de
renda retido na fonte incidente sobre os juros de capital próprio. De acordo com o artigo 9o da
Lei no 9.249/95, poderia o contribuinte utilizar o valor retido na fonte para compensar com o
imposto de renda que deveria reter, incidente sobre os juros de capital a serem distribuídos para
os acionistas, sócio ou seu titular, ou considerar o imposto retido como antecipação do imposto
devido no final do período ou na formação do saldo negativo de IRPJ, no caso de ter sido
apurado prejuízo ou se as antecipações somassem montante superior ao IRPJ devido.
Assim, apresentada a Dcomp com o propósito de aproveitar o imposto de renda
retido na fonte incidente sobre os juros de capital próprio, necessário verificar se ela não teria
utilizado este mesmo valor na formação do saldo negativo do IRPJ do período.
Como se vê dos autos, foi com esse objetivo que ocorreu a diligência, mas sem
sucesso, pois a interessada não atendeu às intimações. Se vê ainda, em conformidade com a
decisão recorrida, que a interessada não logrou êxito ao sustentar que pelo fato de ter ocorrido
prejuízo fiscal no período não teria utilizado o valor pleiteado na formação do saldo negativo de
IRPJ, destacando-se, da leitura da decisão da DRJ, que a aferição de tal cômputo não importa e
houve prejuízo ou não, concluindo pela improcedência do pleito, por falta de liquidez e certeza
do crédito apresentado.
Em recurso, o contribuinte insiste nessa assertiva, sustentando que não houve
utilização do IRRF sobre JCP para dedução do imposto anula relativo ao exercício de 2003, já
que naquele ano a empresa apurou prejuízo, como evidencia sua DIPJ/2004, aduzindo ainda ser
equivocado entendimento da decisão recorrida, ancorado em mera presunção, sem previsão
legal, de não homologar o crédito pleiteado por falta de certeza e liquidez do mesmo, já que
caberia a ela, na apresentação da Dcomp, comprovar, tão-somente, a existência do crédito. Por
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.334 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.000451/2007-51

fim, afirmou que o valor de R$ 214.425,96, de fato, consta na composição do saldo negativo,
conforme evidencia a DIPJ/2004, porém, em sua ótica, tal fato não impede o reconhecimento da
existência do crédito em favor da recorrente.
Não há reparos a fazer na decisão recorrida. Com efeito, o fato de ter havido
prejuízo não comprova que o valor pleiteado não foi computado na formação do saldo negativo
do IRPJ. O que deve ser comprovado é que o crédito, objeto de restituição no presente, não seja
um dos componentes da formação do saldo negativo de IRPJ. À propósito, nesse particular, a
própria recorrente afirma que o valor de R$ 214.425,96 compõe a formação de tal saldo
negativo, e, tal assertiva é reforçada pela análise da Ficha 53 - Demonstrativo do Imposto de
Renda Retido na Fonte, trazida em recurso, comprometendo a certeza e liquidez do crédito
apresentado.
Com referência ao valor de R$ 363.037,70, objeto da DCOMPs n°
00903.69846.301203.1.3.06-6247, também se faz necessária a demonstração de que esse valor
não formou o saldo negativo de IRPJ, não importando o fato de ter sido transmitida em
30/12/2003.
Enfim, a comprovação necessária para o deferimento do pedido é que o
montante de R$ 577.463,64 não estaria contabilizado no montante de IRRF formador do saldo
negativo no valor de R$ 4.767.322,26. Esta demonstração não consta nos autos.
Sendo assim, não se reconhece o direito creditório perseguido, pelos mesmos
fundamentos da decisão recorrida, ou seja, o não atendimento dos requisitos previstos no artigo
170 do CTN, não devendo assim ser homologada a DCOMP a ele vinculada.

Conclusão
Em vista do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital